Tribunal: TJSP
Processo: 2236843-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – R. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, HAVENDO ELEMENTOS CONTRÁRIOS – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE – NEGATIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236843-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
NIVALDO NOBORU SUGUIMOTO e HITOMI SUGUIMOTO, é agravado
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2849
2
VOTO No: 2849
AGRV.No: 2236843-48.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI (1a VARA)
AGTES. : NIVALDO NOBORU SUGUIMOTO e HITOMI SUGUIMOTO
AGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (NÃO CITADA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO R. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE
JUSTIÇA AOS AUTORES
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
SOBRE
A
REAL
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA,
HAVENDO
ELEMENTOS
CONTRÁRIOS

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE NEGATIVA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelos autores em
face da decisão copiada a fls. 09/13, do Juiz FÁBIO RENATO MAZZO REIS,
que em ação de repetição de indébito (autos no
1005687-06.2020.8.26.0077) indeferiu a eles a justiça gratuita, pelo fato de
que sua renda familiar equivale a oito salários mínimos. Destacam que não
possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais e que o
Juízo a quo não observou que a renda de oito mil reais mensais é bruta.
Possuem muitas despesas. A deliberação merece reforma.
Foi indeferido o efeito suspensivo. Sem contraminuta,
vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
1. Casso a última parte da deliberação de fls. 90, uma
vez que a agravada ainda não foi citada.
2. Apesar da ausência do preparo, conheço do
recurso, pois diz respeito, justamente, à gratuidade de justiça.
3. A decisão de origem não comporta reforma.
Com o advento da Carta da República de 1988,
depreende-se do artigo 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2849
3
No caso em tela, os autores não demonstraram que
não possuem condições de arcar com as custas do processo, ônus que lhes
cabia, presentes elementos contrários à presunção relativa de hipossuficiência.
Com efeito, são produtores rurais, possuem bens
imóveis, veículos e capital integralizado na cooperativa de crédito
Credicitrus (fls. 52/88); além disso, os extratos bancários de fls. 28/51 e
100/138 demonstram intensa movimentação financeira em suas contas,
inclusive com aquisição de insumos, circunstância que demonstra que estão
em plena atividade.
Ademais, como bem observou o Juízo a quo, quem
recebe renda bruta de mais de oito salários mínimos mensais tem condições
de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que suporte outros
gastos. Vale anotar que do valor da causa (doze mil, seiscentos e vinte e
seis reais e sessenta e um centavos) advém que a taxa judiciária inicial não
suplantará cinco Ufesp's (art. 4o, I e § 1o, da Lei Estadual no 11.608/2003).
Por tudo, sem lugar a benesse almejada.
Confiram-se a propósito, desta E. Câmara:
“AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido
de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo,
em cinco dias, sob pena de deserção. Concessão do
benefício condicionada à demonstração de insuficiência
econômica para suportar custas e despesas processuais.
Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo Interno Cível
1002678-28.2019.8.26.0576;
Relator: Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça gratuita -
Pessoa física - Indeferimento
Art. 5o, LXXIV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2849
4
Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de
Processo Civil Incapacidade financeira não comprovada -
Decisão mantida Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2169433-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario
de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020).
Permanece em suma o dever dos autores de arcar
com os custos ínsitos à propositura da demanda, à míngua de precariedade
financeira que autorizasse a concessão da justiça gratuita em seu prol.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso.
Possíveis custas e despesas processuais inerentes ao
manejo desta irresignação deverão ser recolhidas em cinco dias. Na inércia,
expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator